Tribunal: TJSP
Processo: 1011846-77.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO DE PARCELAS DA APOSENTADORIA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTE A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO, POIS, ALÉM DA FALTA DE DISPONIBILIDADE DO DINHEIRO, O AUTOR PERDEU TEMPO VINDO A JUÍZO EXERCER SUA PRETENSÃO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011846-77.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERLEY
MARTINS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-77.2017.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 29385
APEL.No: 1011846-77.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC DO F REG DE VILA PRUDENTE)
APTE. : WANDERLEY MARTINS
APDO. : BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
DESCONTO
DE
PARCELAS
DA
APOSENTADORIA DO AUTOR DEVOLUÇÃO SIMPLES
ANTE A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL
CONFIGURADO,
POIS,
ALÉM
DA
FALTA
DE
DISPONIBILIDADE DO DINHEIRO, O AUTOR PERDEU
TEMPO VINDO A JUÍZO EXERCER SUA PRETENSÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
WANDERLEY MARTINS, nos autos da ação declaratória c.c. indenizatória que
move em face do BANCO BMG S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes para a) declarar inexistente a relação jurídica entre as
partes referente ao contrato de empréstimo consignado e b) condenar ao banco
réu a efetuar a devolução das duas parcelas descontadas indevidamente no seu
benefício, de forma simples, no valor de R$ 143,20 cada uma, nos termos da
sentença de fls. 246/250, da Juíza CLAUDIA AKEMI OKODA OSHIRO KATO, da qual
o relatório se adota.
A autor apela pretendendo a condenação do réu a devolver,
em dobro, as parcelas descontadas de sua aposentadoria, bem como
indenização por danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-77.2017.8.26.0009 -Voto no
3
A sentença comporta parcial reforma.
De início, consigno que o defeito do serviço (contratação
fraudulenta e desconto indevida na aposentadoria do autor) restaram
incontroversos ante a ausência de recurso por parte do réu.
No que tange ao pedido de devolução em dobro, a sentença
não comporta reparo, na medida em que não se demonstrou má-fé por parte do
banco.
O dano moral, de outro lado, é inconteste.
De fato, foram descontados, indevidamente, valores da
aposentadoria do autor, que se viu impossibilitado de utilizar seu dinheiro.
Some-se a isso o fato de que o autor perdeu tempo tentando
resolver a questão administrativamente e, depois, tendo de vir a juízo, de modo
que se aplica ao caso a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor,
segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de
problemas gerados por maus fornecedores constitui dano moral indenizável.
O STJ, inclusive, já vem reconhecendo a necessidade de
proteção dos consumidores enquadrados em tal situação, senão vejamos:
“Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida.
Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta solução ao
vício do serviço noticiado, também devida, como forma de recompor os danos
causados pelo afastamento da consumidora da sua seara de competência para
tratar do assunto que deveria ter sido solucionado de pronto pela fornecedora”.
(STJ, AResp 1.132.385 / SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJE 03.10.2017).
O valor da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00,
que bem reflete a gravidade da conduta do réu, o dissabor experimentado pelo
autor e aos parâmetros utilizados por essa Câmara em casos análogos, a fim de
se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011846-77.2017.8.26.0009 -Voto no
4
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar em parte a sentença recorrida e condenar o réu no pagamento de
indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00, a serem
corrigidos, com base na Tabela desta Corte, desde o arbitramento e acrescidos
de juros de mora de 1% a partir da citação.
Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima de seus
pedidos, condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator